Tribunal: TJDFT
Processo: 0169700-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0169700-24.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS CESAR RIBEIRO DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre petição id 14915612. Em caso de adesão ao acordo coletivo, junte-se o respectivo instrumento, a fim de ultimar os demais atos processuais, especialmente no que concerne à extinção do feito. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR